Tribunal: CARF
Processo: 11070.001710/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001710/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.887 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNIMED ALTO URUGUAI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICO
MEDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS. DEDUÇÕES
PRÓPRIAS
DAS
OPERADORES
DE
PLANOS
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE.
Com a introdução do § 9o-A no art. 3o da Lei no 9.718/1998, o valor referente
às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, de que trata o inciso
III, do § 9o do referido art. 3o, é o total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001710/2008-13
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Contra a cooperativa antes qualificada foram lavrados dois Autos de Infração, a saber:
a) o primeiro formalizou a exigência de COFINS, com intimação para recolhimento do
valor de R$ 212.205,21, referente a fatos geradores entre 30/11/2003 e 31/12/2007. Esse
valor (principal) foi acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora. Constou
fundamentação legal. Houve ciência em 03/11/2008;
b) o segundo formalizou a exigência de PIS, com intimação para recolhimento do valor
de R$ 45.977,76, referente a fatos geradores entre 30/11/2003 e 31/12/2007. Esse valor
(principal) foi acrescido de multa de ofício de 75% e juros moratórios. Constou base
legal. Houve ciência em 03/11/2008.
Foi produzido Termo de Constatação Fiscal - PIS e COFINS, onde ficou registrado
(excertos):
(...) são objetos de lançamento através do presente processo apenas os débitos
de PIS e COFINS apurados sobre as receitas relacionadas aos atos praticados
pela cooperativa com terceiros, classificados pelo contribuinte como atos
cooperativos auxiliares - ACA.
(...) da análise dos livros e documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, procedemos à verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relacionadas ao PIS e à COFINS no
período de outubro/2003 a dezembro/2007, tendo constatado infração fiscal
relacionada a falta/insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS
s/faturamento em decorrência da exclusão indevida, na apuração da base de
cálculo do PIS e da COFINS, dos custos e despesas da empresa.
(...)
No período objeto da fiscalização a empresa deduziu da base de cálculo do PIS
e da COFINS os valores registrados na escrita contábil a título de eventos
indenizáveis líquidos (grupos 4.1.1, menos grupos 4.1.2 e 4.1.3), os custos com
intercâmbio (contas 44138902 e 44138903) e os custos com medicina
ocupacional (contas 441389041 e 441389042), conforme consta dos
demonstrativos de fls. 240/320. (...)
Da análise dos demonstrativos e informações apresentadas, constata-se que o
contribuinte deduziu da base de cálculo do PIS e da COFINS todos os valores
pagos aos associados e conveniados/fornecedores (hospitais, laboratórios)
relacionados ao atendimento feitos pela UNIMED, sejam eles relacionados aos
clientes da própria operadora, sejam eles clientes de outras UNIMED e
atendidos pela UNIMED Três de Maio (intercâmbio), sejam eles relacionados à
medicina ocupacional, ou seja, a empresa acabou deduzindo da base de cálculo
do PIS e da COFINS os custos e despesas da empresa, sem previsão legal.
De acordo com os demonstrativos apresentados pela empresa, as referidas
exclusões foram realizadas com base no inciso III, § 9o, do art. 3o da Lei n°
9.718/98, introduzido pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, que autorizou as
operadoras de plano de saúde deduzirem da base de cálculo do PIS e da
COFINS "o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidade".
(...) os valores passíveis de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS
com base no inciso III, do § 9o, do art. 3°, da Lei n° 9.718/98, são relativos aos
eventos pagos em pelo atendimento de clientes/associados de outras operadoras
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

de plano de saúde, e não os custos e despesas como pretende a empresa. Além
disso, o valor passível de dedução não corresponde simplesmente aos custos
pelo atendimento, mas a diferença apurada entre duas quantias: 1) a
efetivamente paga, pela operadora de plano de saúde cessionária (no caso a
UNIMED), a seus conveniados, profissionais e empresas de saúde, relativamente
aos eventos realizados com associados de outras operadoras de plano de saúde
(as cedentes), e; 2) a quantia correspondente às importâncias recebidas, pela
cessionária (UNIMED), das operadoras cedentes, a título de transferência de
responsabilidade ou intercâmbio. A diferença entre 1 e 2 deve ser,
necessariamente, positiva, para que a dedução estabelecida no inciso III seja
permitida. É que, se a diferença for negativa, os recebimentos da cessionária já
cobrem os dispêndios com eventos praticados com associados das cedentes,
descabendo qualquer dedução. No presente caso, a UNIMED não comprovou
que os eventos pagos pelo atendimento de clientes de outras operadoras foram
superiores aos valores recebidos dessas operadoras a título de transferência de
responsabilidades, portanto, não faz jus a tais exclusões.
(...) a interpretação dada pela empresa em relação aos valores que são passíveis
de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS com base no inciso III do §
9o do art. 3o da Lei n° 9.718/98 está equivocada/errada, pois a lei não contempla
a dedução dos custos e despesas com eventos relacionados aos associados e
clientes/usuários da própria UNIMED, intercâmbio e medicina ocupacional,
mas tão somente em relação aos eventos pagos pelo atendimento de associados e
clientes/beneficiários de planos de saúde de outras operadoras e, em relação a
esses, somente se o valor do custo for superior ao valor recebido a título de
transferência de responsabilidade, o que não é o caso da empresa.
(...) os valores deduzidos pela empresa da base de cálculo do PIS e da COFINS
do período de 11/2003 a 12/2007 (dentro do período decadencial de 5 anos) com
base no inciso III, do § 9 do art. 3o da Lei n° 9.718/98 foram glosados
integralmente pela fiscalização, e os valores devidos a título PIS e COFINS
foram lançados de ofício, conforme consta dos demonstrativos de fls. 370/374.
(...)
Em 02/12/2008 a contribuinte apresentou, através de procurador, arrazoados
impugnatórios referentes ao PIS e à COFINS. Em relação ao lançamento do PIS (atos
cooperativos auxiliares), referiu:
• o período de apuração relativo a outubro de 2003 foi atingido pela decadência
porquanto decorridos mais de cinco anos entre a ocorrência do FG e a constituição do
crédito;
• a autuação não é clara ao ponto de saber a cooperativa exatamente o motivo de sua
lavratura. O relatório não foi preciso, eis que fala em deduções de medicina ocupacional
e refere que outros custos teriam sido deduzidos, os quais não poderiam ter sido
abatidos da base de cálculo. Fala do intercâmbio, com sendo indedutível, e logo adiante
diz que a previsão legal apenas contempla esta possibilidade de dedução (atendimento
de usuários de outras operadoras). Também não há indicação nem consideração dos
depósitos existentes nas ações que menciona;
• postula, em preliminar, pela nulidade da autuação, porquanto em muito ficou
dificultada a defesa da autuada, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório,
princípios estes consagrados constitucionalmente.
Mérito
• pelo teor da documentação acostada na autuação, conclui que o objeto da exigência
fiscal decorre de ter a cooperativa excluído da base de cálculo do PIS os eventos
ocorrido e efetivamente pagos na forma da Lei no 9.718, de 1998, com a redação dada
pela MP no 2.158-35, de 2001;
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

• a partir da vigência daquela MP, a cooperativa, por ser uma operadora de planos de
saúde, pode abater da base de cálculo os valores decorrentes dos pagamentos que
realiza, por conta da utilização dos planos de saúde pelos usuários. Inclui-se aí os
pagamentos de hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, etc, todos relacionados com o
atendimento coberto pelo contrato de plano de saúde;
• a nomenclatura adotada pelo legislador tributário, no que tange às parcelas que podem
ser abatidas da base de cálculo do PIS (e da COFINS) pelas operadoras de planos de
assistência à saúde, partiu das definições utilizadas nos contratos de seguro. Entende-se
por co-responsabilidade cedida, expressão utilizada no inciso I, § 9, do art. o da Lei n°
9.718, de 1998, o repasse total ou parcial do risco contratado e da mensalidade do
contrato respectivo de uma operadora para outra. O inciso II da norma legal refere que a
parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas
(ou reservas técnicas) podem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS
(Provisão de Risco, Provisão para eventos ocorridos e não avisados; Provisão de
remissão);
• quanto ao inciso III, motivador da autuação, indenização é o pagamento das despesas
decorrentes dos eventos ocorridos. Evento, por sua vez, é sinônimo de sinistro. Sinistro,
na linguagem securitária, é a ocorrência do acontecimento previsto no contrato de
seguro. Ou seja, evento é todo o procedimento relacionado à assistência à saúde
adimplido pela Operadora de Planos de Saúde;
• os pagamentos de despesas com prestadores credenciados, como hospitais,
laboratórios, clínicas, enfim, todas as despesas com o atendimento cuja cobertura
contratual esteja prevista, são eventos, incluindo-se aí os decorrentes de medicina
ocupacional;
• as operadoras de planos de saúde, com a impugnante, podem ofertar aos seus
consumidores coberturas adicionais ao contrato de assistência à saúde, ligadas ao objeto
principal da contratação, qual seja, a preservação da saúde. A regulamentação da Lei n°
9.656, de 1998, permite a comercialização de serviços opcionais, definindo-os como
coberturas ou serviços adicionais;
• o sentido da lei tributária é permitir a dedução dos custos assistenciais, sejam eles
decorrentes de Medicina Ocupacional, sejam eles decorrentes de qualquer procedimento
cuja cobertura contratual esteja prevista. Quando a norma tributária diz que pode ser
abatido da base de cálculo do PIS (e da COFINS) o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades, quer dizer, em consonância com
o primeiro inciso, que o montante pago em decorrência da utilização do plano pelo
usuário (cliente), poderá ser abatido da base de cálculo das referidas contribuições,
deduzido do valor eventualmente recebido de outra operadora em decorrência da
transferência de responsabilidade pelo atendimento deste beneficiário;
• os valores deduzidos são, todos eles, decorrentes dos pagamentos feitos pela
cooperativa aos prestadores credenciados, bem assim aqueles decorrentes da cobertura
contratual por ela assumida perante seus usuários. Logo, as deduções foram legais.
Receitas não operacionais
• pede sejam excluídas do lançamento eventuais receitas não operacionais, face a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, tal como declarado
pelo STF nos recursos extraordinários n°s 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840 (sessão
plenária de 09/11/2005).
Conclusão
• a cooperativa postula, em preliminar, pela nulidade da autuação, porquanto ausentes os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, bem como o acolhimento
da decadência;
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

• requer a procedência de sua defesa, para efeitos de que seja integralmente cancelado o
auto de infração lavrado, bem como excluídos, em qualquer hipótese, as receitas não
operacionais;
• pede a realização de diligência, a fim de que seja cabalmente comprovado que as
deduções realizadas foram feitas de acordo com as normas legais vigentes.
Em relação ao auto de infração da COFINS (novembro de 2003 a dezembro de 2007 -
atos cooperativos auxiliares), reprisa os argumentos contrários ao lançamento do PIS.
A repartição preparadora atestou a tempestividade das peças de contestação.
Em decisão unânime, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre julgou improcedente a impugnação, mantendo a integralidade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Considera-se não formulado pedido genérico de diligência, por desatender a dispositivo
legal que requer indicação de quesitos sobre matéria objeto de discordância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÕES.
Conforme disposição legal, as operadoras de planos de assistência à saúde, assim
definidas na legislação específica, podem deduzir da base de cálculo da contribuição: I -
co-responsabilidades cedidas; II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinadas
à constituição de provisões técnicas; III - o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÕES.
Conforme disposição legal, as operadoras de planos de assistência à saúde, assim
definidas na legislação específica, podem deduzir da base de cálculo da contribuição: I -
co-responsabilidades cedidas; II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinadas
à constituição de provisões técnicas; III - o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário com a
seguinte estrutura:
I.
Objeto das autuações
II.
A defesa
III.
A decisão
IV.
O recurso
V.
Preliminar de nulidade
VI.
Motivos para reforma
VII.
Só receita de serviço
VIII. Encargos
IX.
Diligência
X.
Conclusão
Por fim, encerra seu recurso e pede o que se segue:
“71. Em face de todo o exposto, postula:
a) o acolhimento da preliminar apontada;
b) o acolhimento do recurso com o cancelamento da exigência fiscal em sua totalidade,
em face da legalidade das exclusões verificadas e
c) deferida a diligência, na forma postulada neste recurso e para o propósito nele
aludido, no caso de não ser provido de plano o recurso com o cancelamento da
exigência fiscal em sua totalidade.
72. Junta:
a) resposta da consulta formulada pela ANS, acerca das deduções dos eventos realizadas
pela recorrente e
b) exposição de motivos da MP 2158-35/2001.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
O objeto do lançamento são os débitos de PIS e da COFINS apurados sobre
receitas relacionadas aos atos praticados pela cooperativa com terceiros, classificados pela
recorrente como atos cooperativos auxiliares (ACA).
Cabe destacar que os valores dos atos cooperativos próprios (ACP) foram
lançados, pela autoridade fiscal, no processo administrativo no 11070.001711/2008-50, com
exigibilidade suspensa, para prevenção da decadência, tendo em vista que a cooperativa possuía
decisões judiciais que lhe reconheciam o direito à isenção de PIS e da COFINS.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

Por meio das ações 98.1300165-8, que versa sobre o PIS, e 2001.71.11.000509-8,
em relação à COFINS, a recorrente obteve decisões favoráveis, transitadas em julgado em
20.03.2012 e 30.04.2014, respectivamente, havendo a extinção dos débitos, portanto, por decisão
judicial.
Preliminar
Preliminarmente, a recorrente defende que a autuação é nula por ausência de
requisitos legais previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, o que resultou no cerceamento do
seu direito de defesa.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (destaquei)
Pois bem.
O Termo de Constatação apresenta toda a legislação aplicada ao caso, com a
descrição dos fatos, inclusive com a produção planilhas contendo demonstrativos e memórias de
cálculo, sendo possível identificar as exclusões das bases de cálculo das contribuições, efetuadas
pela recorrente, consideradas irregulares pela autoridade fiscal.
Mais ainda, não há como afirmar que se está diante de situação enquadrada como
preterição do direito de defesa, haja vista que as informações compiladas pela fiscalização foram
prestadas pela própria recorrente em sua contabilidade.
A clareza da imputação é suficiente a ponto de que o sujeito passivo apresentou,
de forma detalhada, sua defesa e foi capaz de interpor recurso voluntário atacando todas as
infrações que lhe foram impostas, sem que se vislumbre, sequer, qualquer prejuízo ao direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Isso porque, restando o enquadramento legal utilizado e a descrição dos fatos
aptos a permitir a identificação da infração atribuída ao sujeito passivo e presentes, nos autos,
todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

Nesses termos, há que se rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Mérito
Em síntese, a autoridade fiscal verificou que:
“Assim, a interpretação dada pela empresa em relação aos valores que são passíveis de
dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS com base no inciso III do § 9o do art.
3o da Lei n° 9.718/98 está equivocada/errada, pois a lei não contempla a dedução dos
custos e despesas com eventos relacionados aos associados e clientes/usuários da
própria UNIMED, intercâmbio e medicina ocupacional, mas tão somente em relação
aos eventos pagos pelo atendimento de associados e clientes/beneficiários de planos de
saúde de outras operadoras e, em relação a esses, somente se o valor do custo for
superior ao valor recebido a título de transferência de responsabilidade, o que não é o
caso da empresa.”
Portanto, a questão central da controvérsia reside quanto à interpretação do § 9o
do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998, com redação dada pelo artigo 2o da MP no 2.158-35/2001:
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O dispositivo permitiu às operadoras de plano de saúde deduzirem da base de
cálculo das contribuições o PIS e a COFINS o valor relativo às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades.
De um lado, o Fisco interpretava o § 9o no sentido de que a exclusão se referia a
custos de outras operadoras e não próprios, uma vez que ingressaram na contabilidade dos
contribuintes por transferência de outras operadoras em decorrência de serviços prestados a elas
(inciso I) ou que se refiram a custos dos serviços prestados a terceiros (inciso III). Nesse sentido,
a lei não possibilitava a dedução de custos próprios.
Do outro lado, os contribuintes entendiam que as deduções previstas no
dispositivo citado alcançavam os custos de beneficiários próprios.
Em 24.10.2013, a Lei no 12.873 acrescentou os parágrafos 9o-A e 9o-B ao art. 3o
da Lei no 9.718/1998, trazendo interpretação do legislador:
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida
pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência
de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta
das administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de
planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014) (destaquei)
A referida matéria já foi objeto de diversas decisões na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cujas ementas parciais transcreve-se:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/1999, 01/01/2002 a 31/12/2003
COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART. 3o, §§ 9o, 9o¬A e 9o
¬B. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III, do § 9o, da Lei no 9.718/98, é o total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. Recurso
parcialmente provido.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte”
(Acórdão no 9303-003.295, Processo no 10680.007677/2004-52, Sessão de 24 de março
de 2015, Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III do § 9o da Lei no 9.718, de 1998, é o total dos custos assistenciais decorrentes
da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida.
Recurso Especial do Contribuinte Provido”
(Acórdão no 9303-003.386, Processo no 10283.721458/2009-77, Sessão de 25 de
janeiro de 2016, Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2006 a 31/12/2010
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

Ementa. COOPERATIVAS. UNIMED. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES
PRÓPRIAS DAS OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART.
3o, §§ 9o, 9o¬A e 9o ¬B. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III, do § 9o, da Lei no 9.718/98, é o total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo¬se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida.”
(Acórdão no 9303¬003.499, Processo no 10580.724883/2011¬88, Sessão de 25 de
fevereiro de 2016, Conselheiro Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS. REDE
PRÓPRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não) podem
deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago (entendido como o total dos
custos assistenciais - contemplados aí também os havidos em atendimentos prestados
em estabelecimentos da rede própria - decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/98)”
(Acórdão no 9303-010.735, Processo no 13864.000243/2010-18, Sessão de 17 de
setembro de 2020, Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas)
Diante do caráter interpretativo do § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/1998, verifica-
se que a dedução de custos próprios, decorrentes de eventos relacionados aos associados e
clientes/usuários da própria recorrente, intercâmbio e medicina ocupacional, possui, desde a
introdução do referido parágrafo, previsão legal.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para extinção do
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001710/2008-13

Fl. 647
DF CARF MF
Original